Tribunal: TJSP
Processo: 2218092-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM DANOS MATERIAL E MORAL. Decisão que indeferiu a oitiva das testemunhas arroladas pela Autora. Hipótese não prevista no rol do art. 1015, do NCPC, passível deste recurso. Agravo não conhecido.